Tribunal: TJPA
Processo: 0848064-84.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10422 - Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2025-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0848064-84.2018.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: R & A LOCACAO DE VEICULOS LTDA - EPP

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO ADMINISTRATIVO. LOCAÇÃO DE VEÍCULOS. RESPONSABILIDADE DO PODER PÚBLICO PELO PAGAMENTO DE MULTAS E DANOS MATERIAIS. OBRIGAÇÃO CONTRATUAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que julgou procedente a ação de indenização por danos materiais ajuizada por R & A Locação de Veículos Ltda - ME. A decisão de primeiro grau condenou o ente público ao pagamento de R$ 78.989,33, correspondente a infrações de trânsito e avarias em veículos locados pelo Estado, conforme Contrato Administrativo nº 57/2014.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Estado do Pará tem responsabilidade pelo pagamento de multas de trânsito aplicadas aos veículos locados enquanto estavam sob sua posse; (ii) estabelecer se a Administração deve arcar com os danos materiais causados aos veículos durante o período de uso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O item 13.7 do Pregão Eletrônico nº 02/2014 estabelece expressamente que a Administração Pública é responsável pelas infrações de trânsito cometidas por motoristas terceirizados no período de utilização dos veículos locados.

4.

A empresa locadora demonstrou, por meio de provas documentais, que os veículos estavam sob controle do Estado do Pará no período em que ocorreram as infrações, cabendo ao ente público a obrigação pelo pagamento das multas.

5.

Não há cláusula contratual que transfira expressamente à locadora a responsabilidade pelo pagamento das infrações cometidas pelos motoristas a serviço da Administração Pública.

6.

Os danos materiais constatados nos veículos decorreram de mau uso por agentes públicos, e não de desgaste natural, afastando qualquer obrigação da locadora de suportar tais custos.

7.

O princípio da legalidade não pode ser invocado para eximir o Poder Público de obrigações assumidas contratualmente, especialmente quando a condenação imposta decorre de cláusulas expressas do contrato administrativo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O ente público responde pelo pagamento de infrações de trânsito aplicadas a veículos locados enquanto estavam sob sua posse, quando houver previsão contratual nesse sentido.

2.

A Administração Pública deve ressarcir danos materiais causados aos veículos locados quando decorrentes de mau uso por seus agentes.

3.

O princípio da legalidade não afasta a obrigação do Poder Público de cumprir cláusulas contratuais que estabelecem sua responsabilidade financeira por infrações e avarias nos veículos utilizados.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e negar provimento à apelação, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Mairton Marques Carneiro.

8ª sessão ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 24 a 31/03/2025.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Apelação cível interposta pelo Estado do Pará em face da sentença que julgou procedente a ação de indenização por danos materiais ajuizada por R & A Locação de Veículos Ltda - ME.

A sentença reconheceu a responsabilidade do Estado do Pará pelo pagamento do montante de R$ 78.989,33 (setenta e oito mil, novecentos e oitenta e nove reais e trinta e três centavos), a título de indenização por danos materiais e infrações de trânsito ocorridas no uso dos veículos locados pela Administração Pública, conforme contrato administrativo nº 57/2014.

Inconformado, o Estado do Pará interpôs a presente apelação alegando que: (i) a responsabilidade pelo pagamento das multas e avarias dos veículos locados deveria recair sobre a empresa contratada, conforme previsão expressa na Cláusula Oitava do contrato administrativo e no item 13.7 do Pregão Eletrônico nº 02/2014, o qual estipula que a responsabilidade da Administração sobre as infrações de trânsito ocorreria apenas se cometidas por motoristas oficiais terceirizados; (ii) a sentença desconsiderou que a responsabilidade pelos danos materiais deveria ser da empresa locadora, que teria a obrigação contratual de manter seguro sobre os veículos; (iii) a condenação imposta ao Estado do Pará afronta o princípio da legalidade e contraria disposições da Lei nº 8.666/1993, que regula os contratos administrativos.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos da parte autora.

A empresa R & A Locação de Veículos Ltda - ME apresentou contrarrazões, nas quais sustenta, em resumo, que: (i) a sentença foi proferida com base em robustas provas documentais, que demonstram a responsabilidade do Estado do Pará pelos valores das multas de trânsito e avarias nos veículos locados; (ii) a Administração Pública se beneficiou da prestação do serviço e não pode se eximir de sua obrigação contratual de ressarcir os danos causados por seus agentes; (iii) a tese de que o contrato previa a responsabilidade exclusiva da locadora não pode prevalecer, pois a empresa comprovou que os danos decorreram do mau uso dos veículos pelo Estado e não de eventos cobertos pelo seguro.

Diante disso, requer o desprovimento do recurso, mantendo-se integralmente a sentença recorrida.

Regularmente distribuída a apelação, coube-me a relatoria, ocasião em que a recebi no duplo efeito.

O Ministério Público deixou de apresentar manifestação em razão da ausência de interesse público apto a ensejar sua manifestação.

É o relatório.

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade
conheço
do presente recurso.

A controvérsia devolvida a este colegiado cinge-se à responsabilidade do Estado do Pará pelo ressarcimento de danos materiais e pelo pagamento de infrações de trânsito relativas à utilização de veículos locados por meio do Contrato Administrativo nº 57/2014, celebrado entre a empresa R & A Locação de Veículos Ltda - ME e a Administração Pública.

A sentença de primeiro grau reconheceu que os valores cobrados pela empresa autora encontram suporte contratual e documental, razão pela qual condenou o ente público ao pagamento da quantia de R$ 78.989,33 (setenta e oito mil, novecentos e oitenta e nove reais e trinta e três centavos), devidamente corrigida.

O Estado do Pará, ao recorrer, alega que a responsabilidade pelo pagamento das multas e avarias deveria recair exclusivamente sobre a locadora. Tal tese não se sustenta.

O item 13.7 do Pregão Eletrônico nº 02/2014 estabelece, de forma clara e expressa, que o ente contratante assume a responsabilidade pelas infrações de trânsito cometidas por seus motoristas terceirizados enquanto os veículos estiverem sob sua guarda.

Nos autos, a empresa locadora demonstrou que os veículos estavam sob controle da Administração Pública no período em que as infrações ocorreram, cabendo ao Estado a responsabilidade pelo pagamento das penalidades aplicadas.

A alegação de que a contratada deveria arcar com as multas, por força da cláusula contratual, não encontra respaldo nos elementos probatórios apresentados, pois não há cláusula que expressamente transfira à empresa a obrigação pelo pagamento das infrações cometidas pelos motoristas a serviço do Estado.

O recorrente argumenta que os prejuízos oriundos de avarias nos veículos locados não deveriam ser de sua responsabilidade, sob a justificativa de que a obrigação de reparo estaria prevista como encargo da empresa locadora.

Entretanto, o exame dos autos revela que os danos decorrem do uso inadequado dos veículos por agentes públicos, fato que afasta qualquer obrigação da locadora em suportar tais custos.

A parte autora comprovou que:

- As avarias não decorreram de desgaste natural, mas sim de mau uso por parte da Administração;

- O contrato firmado não previa cobertura securitária para tais danos específicos, como amolgamentos, quebra de para-brisas e aspiração de água pelo motor;

- O Estado foi devidamente notificado extrajudicialmente sobre a necessidade de ressarcimento, sem que tenha adotado qualquer providência para sanar a pendência.

Assim, não há qualquer razão para afastar a condenação imposta ao ente público, pois a obrigação de reparar os prejuízos causados decorre diretamente do fato de que os veículos estavam sob seu controle e foram danificados durante esse período.

O apelante sustenta que a condenação imposta violaria o princípio da legalidade e disposições da Lei nº 8.666/1993, uma vez que os contratos administrativos devem respeitar suas cláusulas e a Administração só pode realizar pagamentos nos limites da lei.

Contudo, tal argumento não se sustenta, uma vez que a decisão recorrida se amparou justamente nas disposições contratuais e nos princípios que regem a Administração Pública.

O princípio da legalidade não pode ser invocado para eximir o Poder Público de cumprir obrigações assumidas em contrato. Pelo contrário, o próprio contrato administrativo impõe ao Estado do Pará a responsabilidade pelo pagamento das infrações e danos causados pelos seus agentes, o que torna indevida qualquer alegação de ilegalidade na condenação imposta.

Conforme bem destacado na sentença, apesar dos argumentos apresentados pelo apelante, observa-se que, no que tange ao mérito da ação –

especificamente quanto ao pagamento das verbas referentes às infrações de trânsito e ao reparo dos danos nos veículos locados –, suas alegações se limitam a refutar genericamente a dívida discutida, sem apresentar qualquer fato extintivo, impeditivo ou modificativo do direito do apelado.

Ao contrário, trouxe apenas alegações secundárias que, supostamente, justificariam a redução dos valores cobrados para a execução do contrato em questão, além de mencionar cláusulas contratuais e disposições do edital que, como demonstrado, não afastam sua responsabilidade pelo pagamento. Dessa forma, deixou de expor fundamentos sólidos que efetivamente pudessem embasar sua isenção da obrigação pecuniária relacionada aos bens jurídicos em discussão e ao contrato celebrado.

Diante do exposto, verifica-se que as alegações recursais não encontram respaldo nas provas e cláusulas contratuais apresentadas.

Ficou evidenciado nos autos que:

- Os veículos estavam sob posse e controle da Administração Pública quando foram registradas as infrações e ocorreram os danos;

- A responsabilidade do Estado pelo pagamento das multas está expressamente prevista no contrato e no edital;

- Os danos materiais foram comprovadamente ocasionados pelo uso inadequado dos veículos pelos agentes públicos, o que legitima a obrigação de ressarcimento.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento à apelação
, mantendo a sentença recorrida pelos fundamentos ora expostos.

É o voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 31/03/2025